Tribunal: TJDFT
Processo: 0704086-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704086-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA RODRIGUES SANTANA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILA BOA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VANESSA RODRIGUES SANTANA (executada) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703429-48.2017.8.07.0007, iniciado em seu desfavor por CONDOMINIO DO EDIFICIO VILA BOA, na qual manteve a penhora realizada em sua conta poupança, nos seguintes termos da decisão de ID 182997195, dos autos de origem: “Cuida-se de pedido de desbloqueio de conta formulado por VANESSA RODRIGUES SANTANA, qualificada nos autos. Alega que o bloqueio efetivado ocorreu em conta poupança, impenhorável por sua natureza. Anexou aos autos documento de identificação (ID 182766184), instrumento de mandato (ID 182766185) e extrato bancário (ID 182766193). Determinada a intimação da parte executada para colacionar aos autos os extratos bancários dos 06 (seis) meses anteriores à data do bloqueio (ID 182768783), anexou aqueles documentos de ID 182870307. Feito isto, basta a simples análise dos documentos anexados 182766193 e ID 182870307 para se constar que, não obstante haja a informação de que se trata de conta poupança, à evidência está sendo movimentada como se conta corrente fosse, o que se pode constatar por meio dos inúmeros PIX realizados, além de pagamentos a débito em vários dias da semana, além de investimento em previdência privada. Ou seja, a simples movimentação financeira verificada nos extratos retira a característica da conta poupança. Por consequência, afasta-se a sua impenhorabilidade. Em um só dia (10.07.2023) recebeu um crédito de R$ 4.343,26 e um débito na mesma sequência, no valor de R$ 3.251,93. Em razão do exposto, acolho os Embargos de Declaração de ID 182992893 e, no mérito, os REJEITO, mantendo a decisão que determinou a penhora por seus próprios fundamentos. Intimem-se. Encaminhem os autos ao juízo natural.” Em suas razões de ID 55556794, a agravante sustenta que “o referido bloqueio é absolutamente ilegal, pois refere-se a montante mantido em poupança inferior a 40 salários mínimos, que caracterizam verba IMPENHORÁVEL, à luz do Artigo 833, X do CPC”. Destarte, requer “seja (i) concedida a gratuidade da justiça aqui vindicada eis que preenchidos os requisitos para seu deferimento, nos exatos termos dos Artigos. 98 e 99 do CPC/2015 e (ii) para que sejam desbloqueadas as contas e os montantes impenhoráveis nas contas bancárias da parte executada VANESSA RODRIGUES SANTANA, inscrita no CPF sob o no 342.828.311-20”. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça ora requerida. É o relatório. Decido. Ab initio, concedo à agravante os benefícios da gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc, tendo em vista a modicidade da sua movimentação financeira, conforme extratos de ID 55556797, bem assim a declaração de Isenção do Imposto de Renda (IRPF) de ID 55556796. Passo à apreciação do pedido liminar. A controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisado o pedido liminar à luz do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Em suas razões, a agravante sustenta que “o referido bloqueio é absolutamente ilegal, pois refere-se a montante mantido em poupança inferior a 40 salários mínimos, que caracterizam verba IMPENHORÁVEL, à luz do Artigo 833, X do CPC”. Com a devida vênia, antecipo que me filio à corrente jurisprudencial que admite a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG; AgInt no RCD no REsp 1865625/DF; AgInt no REsp 1906957/SP). Nesse caso, diante dessa compreensão jurisprudencial, entendo que incumbe à parte devedora fazer prova de que o bloqueio da remuneração em conta compromete sua subsistência, o que, no caso em voga, sem sede de apreciação perfunctória, não me parece ter sido demonstrado. Atente-se tratar de penhora via SISBAJUD do valor de R$ 235,52 (duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) em sua conta poupança (55556794 - Pág. 2). Em uma inicial análise do extrato apresentado, em tese, verifica-se existir intensa movimentação bancária, com o recebimento e envio de valores via pix, débito de valores e pagamento de contas (ID 55556795), o que, a princípio, demonstra o desvirtuamento da sua própria natureza. A meu aviso, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, mas, em tese, a conta poupança é utilizada de forma dissociada de sua natureza, para fins de movimentação convencional e não para reserva de recursos, perdendo a natureza de reserva financeira, protegida pelo art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, o que esvazia a probabilidade do seu direito. Assim, de uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico que a argumentação da parte agravante, apesar de sua relevância, não supera os requisitos necessários para o deferimento da liminar, razão pela qual se nega o pedido e remete-se o exame de mérito ao egrégio Colegiado. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator